Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006821-33.2019.8.11.0041
RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN E OUTRA
RECORRIDO: HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 81042485):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA NA ASSERTIVA DE QUE O EMBARGANTE FIGURA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CONEXA – IRRELEVÂNCIA – EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA PRINCIPAL ONDE REALIZADO O ATO CONSTRITIVO OU PRATICADA A AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO – ASSERTIVA MINISTERIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE POR ELE SER ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA QUE NÃO FIGURA EM NENHUM DOS POLOS DE NENHUMA DAS DEMANDAS – ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Descabe acolhimento de arguição de ilegitimidade ativa do terceiro/embargante por ele figurar como réu em ação de Interdito Proibitório conexa se o ato constritivo ou a ameaça de constrição é praticado na ação de Reintegração de Posse, que é a lide principal. 2. Somente pode ser considerado adquirente de coisa litigiosa quem recebe bem de pessoa diretamente envolvida no litígio, de modo que se o alienante do domínio não figura no polo passivo de nenhuma das várias demandas onde se discute a posse do imóvel, não pode ser tolhido o direito do adquirente de buscar desconstituição ou desfazimento de ato constritivo ou afastar ameaça de constrição feita em processo do qual também não é parte, manejando embargos de terceiro”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado RAC n. 1006821-33.2019.8.11.0041, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO j. em 23/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 88124458.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 109 e 564 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) não tem o Recorrido legitimidade para figurar no polo Ativo da Demanda, e não sendo o Embargo de Terceiro, o meio idôneo, para emitir-se na posse, com base em domínio, deve ser considerado o ora Recorrido, o autor do esbulho perpetrado contra a posse exercida pelos Recorrentes no imóvel”.
Asseveram que: “(...) o Recorrido não ostenta a condição de terceiro, uma vez que adquiriu os domínios dos bens, que é objetos de constrição judicial no feito principal, Processo: 1023973-02.2016.8.11.0041, 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, ou seja, a aquisição pelo Recorrido ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação supra e o deferimento da Liminar de Reintegração de Posse”.
Aduzem que: “(...) não resta dúvida, quanto à situação processual do Recorrido neste feito, sendo adquirente de coisa litigiosa, e parte na Ação de Interdito Proibitório, não tendo legitimidade para propor Ação de Embargo de Terceiro, visto que com este não se confundo, nos termos do art. 674, do CPC”.
Por fim requer a readequação do valor da causa de ofício, e consequentemente o recorrido deve ser intimado, para que promova integralização e recolhimento das custas iniciais, bem como do preparo recursal.
Recurso tempestivo (id. 91646478).
Contrarrazões (id. 99050474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 109 e 564 do CPC, está amparada na assertiva de que a parte recorrida não tem legitimidade para propor embargos de terceiro, uma vez que não preenche os requisitos como terceiro interessado, visto que é o autor do esbulho praticado contra a posse exercida pelos recorrentes no imóvel.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Descabe acolhimento de arguição de ilegitimidade ativa do terceiro/embargante por ele figurar como réu em ação de Interdito Proibitório conexa se o ato constritivo ou a ameaça de constrição é praticado na ação de Reintegração de Posse, que é a lide principal. 2. Somente pode ser considerado adquirente de coisa litigiosa quem recebe bem de pessoa diretamente envolvida no litígio, de modo que se o alienante do domínio não figura no polo passivo de nenhuma das várias demandas onde se discute a posse do imóvel, não pode ser tolhido o direito do adquirente de buscar desconstituição ou desfazimento de ato constritivo ou afastar ameaça de constrição feita em processo do qual também não é parte, manejando embargos de terceiro”. (id. 81042485):
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CAUTELAR. PROCEDIMENTO ARBITRAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 282/STF.
1. (...)
2. Na origem, trata-se de embargos de terceiro por meio dos quais a embargante busca, na condição de terceira de boa-fé, o cancelamento de averbações de indisponibilidade de bens de sua propriedade ordenadas em liminar deferida nos autos de ação cautelar vinculada a procedimento arbitral.
3. (...)
5. Na hipótese, o Tribunal de origem, após ampla análise das provas dos autos, concluiu que a embargante tinha ciência da origem e do estado litigioso dos bens, o que infirma a presunção de sua boa-fé.
6. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação a readequação do valor da causa de ofício, o que faz incidir a Súmula 284/STF, não merecendo admissão o recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça